Tribunal: TJES
Processo: 5000132-46.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-46.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DELCIO DE FARIAS BRAGA e outros
RECORRIDO: CRISTIANO DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000132-46.2024.8.08.0029

Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DELCIO DE FARIAS BRAGA e ZORZAL TERRAPLENAGEM E LOCACOES LTDA

RECORRIDO
: CRISTIANO DA SILVA PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA CAUTELA. INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE MOTOCICLISTA COM PREFERÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM.

I - CASO EM EXAME

1. Afirma a parte autora que, no dia 04/09/2023, trafegava em linha pela Av. Dr. José Faráh com sua motocicleta, quando foi interceptado pelo motorista réu, ao invadir sua pista preferencial realizando manobra de cruzamento à esquerda para a Rua Dimas Batista Pereira. Aduz ter sofrido prejuízos materiais em sua motocicleta, além de abalos emocionais. Pugna, nestes termos, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização a título de danos materiais em R$ 4.416,00 (quatro mil quatrocentos e dezesseis reais) e morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.416,00 (quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais) de danos materiais; bem como ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal consiste em aferir a responsabilidade do réu acerca do acidente automobilístico relatado nos autos.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso dos autos, chego à mesma conclusão do magistrado sentenciante. Pelas imagens extraídas das câmeras de monitoramento (id. 15631419), é possível verificar que o motorista réu efetuou manobra de conversão à esquerda sem a devida atenção ao fluxo da pista contrária, vindo a interceptar a trajetória do motociclista que detinha preferência de passagem.

5. Conforme dispõe o artigo 38, parágrafo único, do CTB, antes de efetuar conversão à esquerda, o condutor deve ceder passagem aos veículos que transitem em sentido contrário, respeitando as normas de preferência, o que não foi bem observado pelo réu, atraindo sua responsabilidade civil pelos danos causados ao autor (Art. 927 do CC). Outrossim, nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbia ao recorrente o ônus de demonstrar que o motociclista trafegava em velocidade incompatível com a via. Todavia, o réu não se desincumbiu de seu encargo, inexistindo elementos nos autos que leve a esta conclusão.

6. No que se refere aos danos materiais, a indenização comandada pelo Juízo a quo se deu na medida do prejuízo experimentado pelo Recorrido, conforme as notas de orçamento de ID. 15631422. Ademais, o prejuízo se estende à esfera material, atingindo a dignidade da vítima que sofreu múltiplas escoriações e exposição de quase morte. Sobre o
quantum
indenizatório, entende-se que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)